Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PRÉVIA PARTILHA. PENDÊNCIA DESNECESSÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. Existindo na apelação fundamentos, causas de pedir e pedido inéditos, que não constaram da contestação (princípio da eventualidade), tampouco foram apreciados em primeira instância, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar manifesta inovação recursal.
2. Conforme entendimento do STJ, mostra-se possível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em razão de ocupação exclusiva no imóvel comum, ainda que pendente a partilha, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.